Tribunal: STF
Processo: HC 233228
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em que se aponta como autoridade coatora o Ministro Relator da Pet 13.604/DF no Superior Tribunal de Justiça.



    Os impetrantes narram, inicialmente, que o paciente celebrou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e optou pelo cumprimento antecipado da pena nele estabelecida.



    Sustentam, assim, que conforme previsto no referido acordo de colaboração premiada, homologado pelo Superior Tribunal de Justiça, o paciente adquiriu direito a progressão de regime desde 23.09.2023.



    Alegam no presente writ, em suma, que a autoridade apontada como coatora não teria apreciado o pedido formulado, desde 28.08.2023, para que fosse concedida a progressão de regime do paciente e evitar que houvesse a permanência em regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o necessário.



    Destacam, desse modo, que a falta de apreciação do pleito pelo Ministro Relator do feito naquela Corte Superior acarreta constrangimento ilegal ao paciente.



     Requer, ao final, o deferimento de medida liminar, para “reconhecer o direito à progressão de regime do Paciente desde o dia 23.9.2023, com o imediato aviso ao C. STJ e ao I. Juízo da execução que acompanha o cumprimento do Acordo”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com o reconhecimento do direito do paciente à progressão ao regime semiaberto, nos termos do acordo de colaboração premiada celebrado.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, especialmente se se considerar que a impetração volta-se contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha a matéria em exame tenha sido apreciada por órgão colegiado daquela Corte.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da Pet 13.604/DF no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado pelos impetrantes.



    Oficie-se com cópia da petição inicial deste writ. 



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Intime-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente